Tribunal: TJSP
Processo: 2043280-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Ação declaratória e indenizatória. Decisão que indeferiu pedido de gratuidade da devedora. Benefício que já se deferiu no AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000, interposto no cumprimento, pelo que a mesma solução se deve aqui adotar. Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Dificuldades financeiras enfrentadas que foram comprovadas. Decisão revista.

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Ação declaratória e indenizatória. Decisão que indeferiu pedido de gratuidade da devedora. Benefício que já se deferiu no AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000, interposto no cumprimento, pelo que a mesma solução se deve aqui adotar. Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Dificuldades financeiras enfrentadas que foram comprovadas. Decisão revista. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043280-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO
BRASIL APLUB, é agravada MARIA ÂNGELA MARMO FÁVARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043280-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.622
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2043280-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL - APLUB
Agravada: MARIA ÂNGELA MARMO FÁVARO
Juiz: Dr. Alexandre Bucci
Voto n. 22.622

Agravo de instrumento. Liquidação de sentença.
Ação declaratória e indenizatória. Decisão que indeferiu
pedido de gratuidade da devedora. Benefício que já se
deferiu no AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000, interposto
no cumprimento, pelo que a mesma solução se deve aqui
adotar. Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Dificuldades financeiras enfrentadas que foram
comprovadas. Decisão revista. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão (fls. 688/689 da origem) que, em liquidação de
sentença, indeferiu pedido de gratuidade de Justiça. Sustenta a
agravante, em sua irresignação, que teve sua liquidação extrajudicial
determinada em 29/08/2018, mas que mesmo antes disso já enfrentava
dificuldades financeiras. Narra que, com a vedação à comercialização de
planos, suas receitas diminuíram, ao contrário das despesas, decorrentes
da crescente implementação de benefícios a associados, e ao que reverte
a quase totalidade de seus ativos. Alude a um passivo de mais de
seiscentos e dezenove milhões de reais, consubstanciado nas provisões
técnicas dos planos previdenciários. Argumenta, ademais, que seu
patrimônio líquido, no início de 2019, é de quase trezentos e cinquenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043280-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.622
3
mil reais negativos. Afirma que, além dos benefícios previdenciários,
que serão prejudicados com o indeferimento da gratuidade, também
deve arcar com as despesas para seu próprio funcionamento,
notadamente os salários de seus colaboradores. Defende que o pedido de
gratuidade se pode realizar a qualquer tempo, bem como remete a
decisões, tanto de primeira instância quanto de outros Tribunais,
deferindo o benefício. Requer efeito suspensivo.
Deferida em parte a liminar recursal (fls.
95/98), o recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
102/114).
É o relatório.
Conforme se disse no despacho inicial,
vê-se que, uma vez encerrada a fase de conhecimento, com o julgamento
da Ap. Civ. 1040862-36.2013.8.26.0100, correm na origem dois
incidentes: o cumprimento da parcela alegadamente incontroversa
(processo n. 0054996-75.2019.8.26.0100); e a liquidação da parte ainda
incerta (processo n. 0079590-56.2019.8.26.0100). E desse último
incidente se tira o presente recurso, contra decisão que indeferiu
requerimento de gratuidade formulado pela executada, bem como lhe
impôs o pagamento de sua parte dos honorários periciais (fls. 688/689 da
origem).
É bem verdade que a questão da
gratuidade já havia sido aventada em agravo anterior (AI n.
2027186-66.2020.8.26.0000), ora julgado em conjunto. Porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043280-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.622
4
conforme lá se disse, a decisão então agravada não tratara da gratuidade,
porque antes formulado tal pleito. Apenas depois da decisão que ensejou
aquele recurso (fls. 612 da origem) é que a agravante pediu o benefício
(fls. 629/646 da origem), negado na decisão ora recorrida (fls. 688/689
da origem). Daí porque aqui é a sede própria para apreciação do pedido.
E, ao que se entende, a agravante faz jus
à gratuidade.
Nessa
senda,
forçoso
repisar
as
ponderações externadas no despacho inicial, no qual se anotou que, a
rigor, a gratuidade também já era objeto de outro agravo (AI n.
2022322-82.2020.8.26.0000), por sua vez tirado não da liquidação, mas
do cumprimento. Daí porque, de modo a evitar decisão unipessoal sobre
o tema, relegou-se a apreciação da questão pelo Colegiado, deferindo-se
a liminar, apenas, a fim de que a agravante não tivesse de, de imediato,
despender os honorários periciais:
“Sucede que, nos autos do cumprimento,
a gratuidade já havia sido indeferida na origem (fls. 467/469 do
cumprimento), o que foi objeto do AI 2022322-82.2020.8.26.0000, já
processado e pendente de julgamento. É dizer, o requerimento de
gratuidade já se encontra próximo de ser analisado pelo Colegiado,
assim o que se deve prestigiar, em detrimento de decisão unipessoal e
ainda provisória a respeito.
Nessa senda, ao Colegiado caberá
aferir, detidamente, a alegada evolução do passivo da agravante, dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043280-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.622
5
em boa medida provisionado com o pagamento de benefícios
previdenciários. Também se irão analisar as receitas líquidas da
agravante, bem como cotejá-las com os ativos da empresa, boa parte
deles aplicações financeiras. Tudo o que, por fim, se há de comparar
com outros requerimentos já apreciados, em casos distintos, por este
Tribunal.
Por ora, e o que cabe analisar para fins
da antecipação de tutela recursal, observa-se que o MM. Juízo a quo,
em razão de anterior agravo interposto pela executada nos autos
também da liquidação (AI 2027186-66.2020.8.26.0000), determinou que
se aguardasse o julgamento do referido recurso, suspendendo a
realização da perícia, para evitar eventual dispêndio desnecessário de
esforços (fls. 719 da liquidação).
Assim, na medida em que suspenso o
início dos trabalhos da perita, também pode aguardar o depósito de
seus honorários periciais. Daí porque a liminar em parte se defere, não
para desde já conceder a gratuidade, mas apenas para suspender a
determinação, à executada, de imediato depósito dos honorários. E isso
até que se aprecie o presente recurso, em definitivo, pelo Colegiado,
inclusive conforme venha a ser o julgamento do AI
2022322-82.2020.8.26.0000.”
Pois, agora processado e respondido o
presente recurso, anota-se que a gratuidade já foi apreciada e deferida
no AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000. Daí porque, aqui, reiteram-se as
razões que lá autorizaram o deferimento do benefício:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043280-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.622
6
“Certo que o Supremo Tribunal Federal
já assentou exigível a prova da necessidade da gratuidade quando a
requer pessoa jurídica, mesmo sem fins lucrativos (AgRg no RE
192.715, j. 21.11.2006).
De outra parte, o Superior Tribunal de
Justiça, pela sua Corte Especial, no julgamento do ED no Resp.
1.015.372, datado de 17.06.2009, assim mais recente que precedente em
sentido contrário (ED no Resp. n. 1.055.036, j. 15.04.2009), igualmente
decidiu no mesmo sentido.
Ou seja, no caso, não há presunção de
necessidade e, portanto, ao contrário, o requerente deve fazer prova
segura de que não pode suportar as custas do processo. Tal, de resto, a
orientação que acabou sedimentada no enunciado da Súmula 481 do
STJ.
Pois, na hipótese presente, de se
observar que as dificuldades enfrentadas pela agravada remontam no
mínimo à 2015, quando decretada sua intervenção federal. Decretada a
liquidação extrajudicial em 2018, o que se veio a suspender
posteriormente, no presente ano foi, finalmente, decretada a quebra.
É bem verdade que, conforme anotou a
agravada em contrarrazões, “ainda que em regime de liquidação
extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa
jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043280-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.622
7
os encargos processuais. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgRg no
AREsp 341.016/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, j. 27/08/2013). Ademais, mesmo em casos mais sérios, nos
quais já decretada quebra
a situação atual da agravante
, a
necessidade não pode ser inferida tão somente desta sua condição. Já se
decidiu no âmbito do Superior Tribunal que “não é presumível a
existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua
insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão
dos benefícios da justiça gratuita.” (Resp. n. 1.075.767, rel. Min.
Castro Meira, j. 25.11.2008). No mesmo sentido: Resp. 833.353, rel. p/
Acórdão Min. Luiz Fux, j. 17.05.2007.
De toda forma, os documentos juntados
aos autos indicam a necessidade do benefício.
A este respeito, os ofícios enviados à
SUSEP (fls. 36/44) indicam a seguida piora nas contas da agravada.
Em ambos se indicou que os ativos diminuíram, concluindo-se que “o
montante das receitas é insuficiente para fazer frente ao valor total das
despesas”. Se, por um lado, as receitas foram expressivas, de mais de
quarenta milhões de reais, as despesas foram ainda maiores, da ordem
de noventa milhões. Daí porque tanto no ofício de fls. 41/44 quanto no
balancete de fls. 45/68 se indica, em junho de 2018, déficit de mais de
cinquenta milhões de reais. O balancete também identifica o déficit de
dezembro de 2017, de pouco mais de onze milhões, a demonstrar a
piora nas contas.
Notadamente quanto ao passivo, ele teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043280-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.622
8
um aumento, de dezembro de 2017 para junho de 2018, de R$
383.969.461,76 para R$ 415.399.462,57 (fls. 48). E, desse montante, a
maior parte (R$ 401.975.339,66) se refere a provisões para o
pagamento de benefícios, assim a principal atividade da ré, entidade de
previdência privada. Já os ativos, no mesmo período, diminuíram de R$
412.079.860,79 para R$ 394.801.286,11 (fls. 47). E aqui anotado que
mais da metade do ativo (R$ 246.296.352,87) é não circulante, tendo
sofrido diminuição de mais de cinquenta milhões comparado ao ativo
não circulante do semestre anterior, a indicar o desfazimento dos
recursos.
Por
fim,
posto
não
se
ignorem
precedentes em sentido contrário (AI 2186854-10.2019.8.26.0000, rel.
Des.
Neto
Barbosa
Ferreira,
j.
27/11/2019;
AI
2209913-27.2019.8.26.0000, rel. Des. Cesar Lacerda, j. 04/02/2020; AI
2212216-14.2019.8.26.0000, rel. Des. Carlos Russo, j. 13/05/2020; AI
2183150-52.2020.8.26.0000, rel. Des. Francisco Carlos Inouye
Shintate, j. 02/10/2020), neste Tribunal também já se entendeu de
conceder o benefício da gratuidade à agravante: AI
2142786-72.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 04/02/2020; AI
2023271-09.2020.8.26.0000, rel. Des. Artur Marques, j. 27/07/2020;
AC 1007534-56.2018.8.26.0451, rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j.
16/09/2020.”
No mais, certo alegar a agravada, e o
que é bem verdade, que as dificuldades financeiras da agravante,
entidade de previdência complementar, não constam em seu site, de
modo a informar os eventuais consumidores (fls. 115/125). Sucede que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043280-89.2020.8.26.0000 -Voto no 22.622
9
ainda assim, isso não infirma o fato de que as dificuldades financeiras
existem em concreto, evidenciadas pela quebra e pelos documentos
juntados pela agravante.
Ademais, e diferentemente do que alega
a agravada, no AI n. 2176433-58.2019.8.26.0000, tirado contra decisão
que indeferira liminarmente o prosseguimento do cumprimento, nada se
apreciou a respeito da gratuidade, e sem que objeto do recurso. Na
ocasião, apenas foram indicados precedentes no sentido de que a
situação da ré, de intervenção federal, não autorizava, naquele momento,
a suspensão do cumprimento. Nada, porém, que interfira na gratuidade,
insiste-se, que não fora objeto daquele agravo, interposto pela
exequente.
Daí que, por tudo isso, entende-se de
conceder ex nunc a gratuidade à agravante, de resto conforme se
deliberou no AI n. 2022322-82.2020.8.26.0000.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator